Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRAZILIAN CAR e DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A, contra acórdão ID – 13976485. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 14274220 e 14281450. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DALI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator